Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSENCIA DE VÍNCULO. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão para que o réu reintegre o autor no sistema de motoristas do aplicativo Uber, bem como de indenização por danos morais e danos materiais pelo encerramento da parceria. Recurso da ré visa à improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Liberdade de contratação. Motorista de aplicativo. Política de desativação. Em razão do princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170 da Constituição Federal), não é possível impor a reintegração do autor no sistema de motoristas do aplicativo réu, quando não há interesse na preservação do vínculo. A própria Política de Desativação (ID. 17321426, pág. 10) estabelece as regras para que o motorista permaneça habilitado na plataforma. No caso, o desligamento do autor se respalda na verificação de comportamento inadequado em face de usuárias, diante da demonstração de diversos relatos de passageiras, conforme restou demonstrado nos documentos de ID. 17321456 - Pág. 5 e seguintes. Precedentes (Acórdão n.1168104, 07500288120188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF), (Acórdão n.1192871, 07566325820188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal).
3 – Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Notificação prévia ao desligamento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que consiste na aplicação dos direitos fundamentais a algumas atividades nas relações privadas e a adota, sobretudo na implementação do direito de associação (ARE1008625AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX) (RE 201819, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES DJE 27/10/2006). Todavia, a exigência de contraditório e ampla defesa (art. 5o., inciso LV), mostra-se incompatível com a dinâmica do mercado de transporte remunerado de pessoas por aplicativo. Medida deste jaez implicaria em transpor para a atividade privada a burocracia, a lentidão de respostas e a ineficiência que já contaminam o setor público para o setor privado, estrangulando a atividade, em confronto com o princípio da livre iniciativa (art. 1o. da CF).
4 – Manutenção do Vínculo. Notificação prévia do motorista. Impor a exigência de notificação prévia à operadora da plataforma implicaria em demorada apuração com resultados imprecisos e exposição do nome e reputação da marca com grave riscos à atividade. A manifestação de ausência de interesse na manutenção do vínculo é ato unilateral e não precisa ser motivado, de forma que a notificação do autor para que pudesse se manifestar acerca dos depoimentos de usuárias que supostamente foram assediadas pelo motorista parceiro não é necessária para que a empresa ré suspenda ou desative a conta do motorista. Isso não impede que o motorista vinculado demonstre o abuso, o erro ou a injustiça flagrante, o que não ocorreu no caso em exame. Não houve, portanto, qualquer irregularidade na suspensão da conta sem que houvesse a notificação do motorista parceiro.
5 – Responsabilidade Civil. Danos Morais. O reconhecimento da responsabilidade civil e condenação por danos morais exige a demonstração do prejuízo e deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L